Tribunal: STF
Processo: ARE 1321577
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. Requisitórios expedidos nos termos da Lei 11.960/09, por expressa opção dos exequentes. Preclusão. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.